Tribunal: STF
Processo: AI 555418
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
   OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DADA A
   NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. MATÉRIA DE FATO. SÚMULAS 279.
I -
   Ausência de prequestionamento da questão constitucional
   suscitada. Incidência das Súmulas 282 do STF.
II - A
   interposição de RE por contrariedade ao art. 5º, II, da
   Constituição Federal, quando a verificação da ofensa envolva a
   reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais
   pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF).
III - A apreciação do
   RE demanda o exame de matéria de fato, o que atrai a incidência
   da Súmula 279 do STF.
IV - Agravo regimental improvido.